Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que concedeu tutela antecipada para determinar o custeio de cirurgia de urgência para retirada de cálculo renal em favor do autor, diagnosticado com ureterolitíase obstrutiva, em razão de cólicas renais intensas e refratárias ao tratamento clínico. A operadora sustenta a existência de carência contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a concessão de tutela antecipada para compelir o plano de saúde a custear procedimento cirúrgico emergencial, mesmo diante da existência de cláusula contratual prevendo prazo de carência, e se é cabível a fixação de multa cominatória em caso de descumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 35-C, incisos I e II, da Lei 9.656/1998 obriga a cobertura pelo plano de saúde nos casos de urgência e emergência, caracterizados por risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, ainda que não ultrapassado o período de carência.
4. Laudo médico atesta que o agravado apresentava quadro clínico grave e necessitava de cirurgia com urgência, situação que preenche os requisitos legais para caracterização de emergência.
5. A negativa de cobertura fundada no art. 12, V, "b", da Lei 9.656/1998 é afastada pela aplicação da alínea "c" do mesmo dispositivo, que estabelece o prazo máximo de 24 horas para cobertura em casos de urgência e emergência.
6. É abusiva a negativa de atendimento emergencial com fundamento em carência contratual, sob pena de afronta à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/1988). Precedentes.
7. A multa cominatória, fixada em R$ 10.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo medida adequada à garantia de cumprimento célere da ordem judicial, conforme previsto no art. 536, §§ 1o e 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, arts. 12, V, "c", e 35-C, I e II; CPC, art. 536, §§ 1o e 2o; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875501, 07092541020218070014, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJE 21.06.2024.

(k)